Tribunal: STF
Processo: AI 492020
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO DE PEÇAS.
 INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 288-STF.
I. - Cabe aos
agravantes o dever de vigilância na formação do instrumento. Súmula
288-STF.
II. - O acórdão recorrido é peça de traslado obrigatório.
A ausência do seu inteiro teor acarreta o não-conhecimento do agravo
 de instrumento.
III. - Agravo não provido.